Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIPLOMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA À LICENCIATURA PLENA. POSSE NO CARGO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra o ato do Secretário de Educação do Distrito Federal que indeferiu a posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica – Atividades, regido pelo Edital no 53/2023 da SEE/DF.
2. A impetrante apresentou diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia, alegando que o documento atende às exigências do edital e da legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia apresentado pela impetrante é apto para comprovar a escolaridade exigida para o cargo de Professora de Educação Básica – Atividades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei 12.016/2009 autorizam o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo violado por ato de autoridade.
5. O edital no 53/2023 exige diploma de Licenciatura em Pedagogia ou equivalente, conforme a Resolução no 2/2019 do CNE/CP.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia equivale ao de Licenciatura Plena, conforme os arts. 61, V, da LDB e 10 da Resolução no 2/1997 do CNE.
7. A impetrante já exerceu a função de professora temporária na SEE/DF, o que reforça a desproporcionalidade da recusa administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. O diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia se equivale ao de Licenciatura Plena para fins de comprovação de escolaridade exigida em concurso público.
2. A recusa administrativa à posse de candidato aprovado, com base em diploma já aceito anteriormente, configura ilegalidade e afronta o princípio da razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e XXXV; Lei n° 12.016/2009, art. 1o; Lei 9.394/1996, art. 61, V, e Resolução no 2/1997 do CNE, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, TJDFT.